Tribunal: TJSP
Processo: 1007328-11.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EXIGIR CONTAS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento. Parceria comercial. Relação que teria sido encerrada sem que o autor recebesse valores aos quais tinha direito, diante do sucesso empresarial e financeiro da empresa ré. O requerente não esclarece como era a relação entre as partes e se havia obrigação de pagar valores equitativos entre os parceiros. Requerente que

Ementa:
EXIGIR CONTAS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento. Parceria comercial. Relação que teria sido encerrada sem que o autor recebesse valores aos quais tinha direito, diante do sucesso empresarial e financeiro da empresa ré. O requerente não esclarece como era a relação entre as partes e se havia obrigação de pagar valores equitativos entre os parceiros. Requerente que possui "mera expectativa de direito aos lucros da empresa". Inexiste definição do montante do crédito exigido. A divisão dos lucros da empresa não fora estabelecida. Incumbe ao autor ajuizar procedimento judicial próprio e adequado à sua pretensão, a fim de obter a certeza de seu direito, ou seja, a delimitação de créditos e débitos de cada uma das partes, para então, se o caso, propor ação de prestação de contas. A incerteza da divisão dos haveres e deveres retira a utilidade da presente demanda, que não se presta à instrução processual para ressarcimento de valores. Sentença mantida. Recurso não provido.